Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707951-66.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO REU: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO contra o v. acórdão exarado sob o ID 42251702, pelo qual a egrégia 1a Câmara Cível julgou improcedente a ação rescisória proposta pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 42971757, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2023 às 20:40:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora